Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711118-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ AGRAVADO: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais, autos no 0738774-20.2022.8.07.0001, o Juízo Singular, na decisão de saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e litisconsórcio necessário, além de indeferir o pedido de desentranhamento de documentos. Eis a r. decisão agravada (ID 150791913 dos autos de origem): “Diante das questões processuais pendentes, passo ao saneamento do processo nos termos do art. 357 do CPC. A parte ré aponta a existência de litisconsórcio passivo necessário com todos os condôminos. Sem razão, pois os pedidos formulados na inicial não atingem a esfera jurídica de todos os condôminos individualmente. Ademais, não se trata de ação de divisão e da demarcação de terras particulares, pelo que não se aplicam as disposições do procedimento especial. Rejeito a preliminar. A parte ré argui preliminar de ilegitimidade passiva. Melhor sorte não lhe assiste. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda e deve ser analisada à luz das alegações trazidas na petição inicial (teoria da asserção). No caso, a autora afirma que o condomínio não observou as disposições legais e convencionais para realizar a alteração na localização da sua vaga de garagem; presente, portanto, a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, a responsabilidade ou não do réu quanto ao cumprimento da pretensão da autora é matéria que se confunde com o mérito, a ser apreciado no momento oportuno. Rejeito a preliminar. Não havendo outras questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. A questão controvertida consiste em aferir se o réu promoveu alteração nos espaços da garagem de propriedade da autora, em inobservância às disposições da convenção e do Código Civil, cujo deslinde depende exclusivamente de prova documental já produzida nos autos. O ônus da prova, por sua vez, deverá observar a regra ordinária do art. 373, caput, do CPC. Indefiro o pedido id 150661651 para desentranhamento dos documentos juntados na petição id 147296113, pois se trata de documentos novos, obtidos pela autora mediante requerimento ao SEDUH/GDF, cuja necessidade surgiu após a apresentação da contestação. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio TJDFT: "(...) 1. Segundo o arts. 434, caput, e 435, caput e parágrafo único, do CPC, é admitida a juntada de novos documentos pela parte Autora posteriormente à petição inicial, se destinada a contrapor à documentação apresentada pela contraparte, desde que o faça no tempo adequado. (...) (Acórdão 1434757, 07237727820208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, diante do ajuizamento de nova demanda conexa a esta (processo n. 0703809.2023.8.07.0001), determino a suspensão do curso do processo até que o processo conexo alcance a fase saneadora, a fim de possibilitar o julgamento em conjunto e evitar decisões conflitantes. À Secretaria para promover a associação dos autos.” Em suas razões recursais (ID 45033851), o agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ aduz que a constituição do Condomínio é posterior ao memorial descritivo, à construção e à efetiva demarcação da vaga de garagem, de forma que não pode ser responsabilizado. Entende que, caso sejam julgados procedentes os pedidos formulados pela agravada/autora, “terceiros serão invariavelmente afetados, uma vez que os espaços das garagens serão alterados em cadeia.” (ID 45033851, Pág. 9) Por esses motivos, entende que os demais condôminos devem figurar no feito como litisconsortes necessários. Se insurge, ainda, quanto à juntada de documentos em sede de réplica. Ao final, o agravante formulou os seguintes pedidos (ID 450033851, Pág. 16): “Evidenciado o desacerto da r. decisão de Id. 150791913, requer, no mérito, o provimento recursal para reformar a r. decisão interlocutória de Id 150791913, no que tange: a. Ao litisconsórcio passivo necessário, determinando que o polo passivo seja integrado por todos os condôminos ou, ao menos, pelo proprietário da Vaga de Garagem no 321 e pelo proprietário da Vaga de Garagem no 322, visto que um é o imóvel confrontante e outro é o imóvel localizado no espaço pleiteado pela Agravada; b. À legitimidade passiva deste Agravante, reconhecendo que o Condomínio não é legítimo para responder pela construção e demarcação das vagas de garagem locais; c. Aos documentos extemporâneos, determinando o seu desentranhamento, por serem processualmente tardios, além de não cumprirem o objetivo processual da prova documental. Subsidiariamente, quanto à legitimidade passiva pontuada no tópico b acima, requer a alteração do polo passivo por reconhecer a existência de litisconsórcio entre o Condomínio e a Construtora e Incorporadora Brasília Plaza Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 03.772.684/0001-38, visto ter atuou diretamente na designação, construção e demarcação da vaga em referência.” Preparo regular identificado. (ID 45035369 e ID 45035370) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator